Tribunal: TJSP
Processo: 2100560-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Cumprimento de sentença – Decisões que possibilitaram a execução de multa diária cumulativamente com as perdas e danos – Reforma – Cabimento – Empresa executada que cumpriu parcialmente a determinação de obrigação de fazer, alegando, porém, impossibilidade de reativação

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Cumprimento de sentença – Decisões que possibilitaram a execução de multa diária cumulativamente com as perdas e danos – Reforma – Cabimento – Empresa executada que cumpriu parcialmente a determinação de obrigação de fazer, alegando, porém, impossibilidade de reativação de 4 linhas telefônicas, eis que já direcionadas a terceiros – Astreinte não devida – Execução que deverá prosseguir tão somente quanto à conversão da obrigação em perdas e danos.

Recurso da executada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000783572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100560-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante TIM S.A, é
agravada MARIA DA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.968
Agravo de Instrumento no 2100560-18.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Ação Cível no 0018561-92.2019.8.26.0071
Agravante: Tim S/A
Agravada: Maria da Silva dos Santos
t
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia móvel - Ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos
morais Cumprimento de sentença Decisões que possibilitaram
a execução de multa diária cumulativamente com as perdas e
danos Reforma Cabimento Empresa executada que cumpriu
parcialmente a determinação de obrigação de fazer, alegando,
porém, impossibilidade de reativação de 4 linhas telefônicas, eis
que já direcionadas a terceiros Astreinte não devida Execução
que deverá prosseguir tão somente quanto à conversão da
obrigação em perdas e danos.
Recurso da executada provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Tim S/A"
em razão de partes das r. decisões copiadas às fls. 96 e 102, proferidas nos
autos da ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença,
promovida por Maria da Silva dos Santos, que possibilitaram a execução
de multa diária cumulativamente com as perdas e danos.
Aduz a agravante, em síntese, que descabe arcar com
pagamento da astreinte e, também, com o valor a ser arbitrado a título de
perdas e danos, em razão da impossibilidade de cumprimento da
integralidade da obrigação, ao que necessário o afastamento da multa diária
e a razoável fixação das perdas e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 181/183.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Consta dos autos que a ação de obrigação de fazer proposta
pela agravada foi julgada procedente e, iniciado o cumprimento de
sentença, houve determinação no sentido de que a executada satisfizesse
as obrigações de fazer de desbloqueio das linhas telefônicas especificadas,
além de manutenção do plano contratado entre as partes (Controle Tim
Light, no valor de R$ 39,99), assim como o cancelamento dos débitos, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de
mora, até o limite de R$ 30.000,00 fls. 11 dos autos de origem.
Sobreveio petição da executada comunicando que efetuara a
baixa dos débitos pendentes e a reativação de 2 (duas) linhas telefônicas,
no plano contratado.
No entanto, informou que impossível a reativação de outras
4 (quatro) linhas, eis que já repassadas a terceiros, assim tendo pleiteado a
conversão da obrigação em perdas e danos fls. 16/30 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem.
Após, sem impugnar a alegação da executada no sentido de
que dera cumprimento parcial à obrigação, a exequente se limitou a
pleitear o valor da multa diária, no seu valor máximo - fls. 63/65.
Haja vista que restou incontroverso o cumprimento parcial
da determinação (baixa dos débitos pendentes e a reativação de duas linhas
telefônicas), bem como que a executada comprovou a impossibilidade de
reativação das demais 4 (quatro) linhas, as quais já foram repassadas a
terceiros, tenho que descabe a aplicação da astreinte, eis que não houve
resistência injustificada ao cumprimento da determinação.
Deverá, portanto, a fase de cumprimento de sentença
prosseguir tão somente quanto à conversão da obrigação em perdas e
danos, certo que a própria exequente já sugeriu o montante de R$ 3.000,00
(fls. 71), o que foi aceito pela executada no bojo do presente recurso.
Ante o exposto, confiro provimento ao agravo de
instrumento, nos termos acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29363
Agravo de Instrumento no 2100560-18.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Tim S.a
Agravado: MARIA DA SILVA DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para NEGAR PROVIMENTO ao agravo interposto pela ré, executada, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra r.
decisões que, em fase de cumprimento de sentença, ações 0005540-15.2020.8.26.0071,
a exequente cobra a multa e na de no 0018561-92.2019.8.26.0071 exige-se a cobrança
de perdas e danos pelo descumprimento da obrigação.
Aduz a agravante, em suma, que descabe arcar com pagamento da
astreinte e, também, com o valor a ser arbitrado a título de perdas e danos, em razão
da impossibilidade de cumprimento da integralidade da obrigação, ao que necessário o
afastamento da multa diária e a razoável fixação das perdas e danos.
Em contraminuta, a agravada pede a manutenção da multa, bem como o
valor de R$ 3.000,00, a título de perdas e danos, em razão do descumprimento da
obrigação de fazer pela agravante.
É a síntese do necessário.
Por meio deste recurso, pretende a agravante ver reformada a decisão
que reconheceu a impossibilidade do cumprimento da obrigação determinada na
sentença, deixando de extingui-la, reconhecendo a possibilidade de conversão em perdas
e danos, além da multa cobrada em outros autos.
Conforme se infere da r. sentença proferida nos autos no
1027082-77.2017.8.26.0071 cabia à executada, ora agravante: a) a declaração da
inexigibilidade das cobranças indevidas; b) o desbloqueio das linhas telefônicas
especificadas na iniciais, bem como, a manutenção do plano contratado entre as partes
Controle TIM Light R$ 39,99 e c) danos morais arbitrados em R$ 9.980,00, consoante
dispositivo abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação
ajuizada por MARIA DA SILVA DOS SANTOS em face de TIM CELULAR S/A,
para o fim de declarar a inexigibilidade das cobranças indevidas detalhadas na
inicial e determinar à ré o desbloqueio das linhas telefônicas especificadas,
a manutenção do plano contratado entre as partes do plano contratado entre as
partes - Controle Tim Light (no valor de R$ 39,99, com vencimento todo dia 7) e
o dever de abstenção em relação à inscrição dos dados da autora em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito, bem como condená-la ao
pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 9.980,00
(nove mil, novecentos e oitenta reais), atualizado a partir desta data (Súmula
362 do Colendo STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação. Resolve-se, pois, o meritum causae, com fundamento
no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, a requerida
arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação. P.R.I”.
A agravante alegou a impossibilidade do cumprimento integral da r.
sentença porque apenas 02, das 06 linhas da autora estavam ativas no plano e de
acordo com o valor determinado, quais sejam: 14981660344 e 14981074218.
Sustentou a impossibilidade da reativação de 4 linhas, porque “as linhas
já estavam canceladas” e foram migradas para pré-pago e canceladas por falta de
recargas”. Informa os protocolos/linhas 14981660369 14981660331 14981074485 e
14981074546 (fls. 22).
Descrevo as datas das desativações:
14981660369 = 15.06.2019 fls. 23
14981660331 = 06.02.2020 fls. 25
14981074485 = 26.06.2019 fls. 26
14981074546 = 01.07.2019 fls. 28
Tendo, contudo dado baixa nos débitos declarados inexigíveis.
Os cumprimentos de sentenças se deram através de três processos, um
deles já extinto, ante o seu cumprimento, qual seja, o pagamento da condenação a título
de danos morais (Autos no 0009734-92.92.2019.8.26.0071).
Subsistindo os cumprimentos em relação à multa, ação no
0005540-15.2020.8.26.0071 e, em relação à obrigação de fazer convertida em perdas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos (ação no 0018561-92.2019.8.26.0071), onde já houve anuência da ora agravante.
Os dois cumprimentos devem ser mantidos.
Isto porque, a ré, ora executada deixou de cumprir comando judicial,
repassando as linhas da autora para terceiros, “o que impossibilitava o cumprimento
integral” da obrigação. As linhas que a autora, agravada pleiteava, em sua inicial, foram
repassadas no curso da ação que se iniciou em 22.09.2017, considerando que a ré foi
citada em 26.10.2017, e demonstrado no quadro acima que houve o “repasse” das linhas
em data posterior a esta, a ré, agravante já estava ciente de que havia uma ação contra
ela e que deveria, ao menos, preservar as linhas para eventual cumprimento da
obrigação.
A impossibilidade do cumprimento deve ser reparada através da
conversão em perdas e danos, no valor fixado pelo MM Magistrado em R$ 3.000,00 e
concordado pela ré, agravante, além do cumprimento de sentença relativo à cobrança
da multa, nos autos já citados.
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12A2CC68
5
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12A2FE67
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2100560-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.